Tribunal: STF
Processo: RE 129615
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Apelo julgado prejudicado. Revisão do entendimento da Corte de origem que demandaria reexame de legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O acórdão regional acolheu pretensão da agravada, no sentido de que fosse enquadrada como procuradora jurídica, em razão das funções que habitualmente exercia e da extinção do órgão em que prestava serviços, o que foi feito ainda na vigência da Constituição Federal de 1967 e com fundamento em leis delegadas estaduais.



    2. Assim, ainda que não se considere prejudicado o presente apelo, em razão do disposto no art. 19 do ADCT, a apreciação da insurgência recursal demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como dessas normas locais, o que não é viável em um recurso extraordinário, a teor do disposto nas Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.